Tribunal: TJDFT
Processo: 0042579-35.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042579-35.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: AURINEIDE BEZERRA RIBEIRO DE AZEVEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ofício da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE (ID 69390188) e de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 69259573) aos cálculos da Contadoria Judicial juntados no ID 68120611. Ante a notícia trazida pela exequente de que a objeção do DISTRITO FEDERAL teria sido indeferida, a COORPRE indaga se pende algum recurso ou retificação em relação ao precatório em epígrafe, ou se é o caso de proceder ao regular andamento. A expedição das requisições de precatórios (IDs 21381917 e 21381089) foi realizada seguindo a forma de cálculo apresentada pela exequente no ID 14583645, conforme consta da decisão de ID 17695933, prolatada em 16.7.2020. O DISTRITO FEDERAL apresentou a primeira discordância, questionando a aplicação de juros moratórios no percentual de 0.5% a.m. no período posterior a agosto de 2012 em vez da taxa de juros nos moldes da Lei n. 11.960/2009, em 70% (setenta por cento) da SELIC, o que foi indeferido pela decisão de ID 26874248. O respectivo agravo interno não foi provido, nos termos do acórdão de ID 30515992, bem como os embargos de declaração (acórdão de ID 33286869). Interposto recurso especial (ID 34973084) e admitido (ID 35809539), determinou-se o sobrestamento no Tribunal de origem até a publicação do acórdão a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal ao examinar o Tema 1.170, sob a sistemática da repercussão geral (RE 1.317.982) - ID 41684898. Em 12.12.2023, o STF fixou a seguinte tese para o Tema 1.170: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Retornados os autos à Corte Superior, para pronunciamento sobre eventual ofensa à coisa julgada em relação ao índice de atualização monetária do título judicial oriundo de mandado de segurança (ID 55239657), a decisão foi pela ausência de prequestionamento da matéria (ID 66429277). Intimadas as partes sobre o decisório prolatado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 66596769), a executante (ID 67101993) requereu a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento de pequeno valor (RPV) para a verba honorária, que não ultrapassa o teto de 20 (vinte) salários mínimos. O DISTRITO FEDERAL permaneceu silente, conforme certidão de ID 67925771. Remetidos os autos à Contadoria Judicial, esta apresentou os cálculos no ID 68420611, sobre os quais a exequente concordou (ID 68928495) e o executado impugnou (ID 69259573). No teor da impugnação, o DISTRITO FEDERAL alega que foi aplicada a taxa da SELIC sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021, ou seja, sobre o principal que, além de corrigido, estava acrescido de juros de mora. Apresenta cálculo com a evolução dos índices ORTN/BTN/INPC/IPCA-E até 8.12.2021 e, a partir de 9.12.2021, incidindo uma única vez a taxa SELIC (ID 69259574) e esclarece que a SELIC deve ser aplicada somente sobre o valor principal corrigido, pois, quando acrescido também dos juros, configura anatocismo (ID 69259575). É o relatório. Decido. O art. 3o da EC 113/2021 prescreve: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com efeito, a SELIC engloba a correção monetária e os juros de mora, todavia, não há equívoco na metodologia aplicada pelo perito contábil, porquanto a base de cálculo deverá representar o somatório do valor devido (principal + atualização), a fim de que, a partir de 9.12.2021, incida tão somente a SELIC, sem que isso represente bis in idem. Assim, em relação à aplicação da SELIC sobre o montante consolidado, razão não assiste ao executado. Quanto ao pedido de emissão de RPV para a verba advocatícia, o RE 1.491.414/DF foi provido pelo Plenário da Suprema Corte para reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que altera para 20 (vinte) salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, importando na afirmação da validade da norma, que desde a sua gênese goza da presunção de legitimidade e eficácia. Se a Lei Distrital que elevou o valor do que se considera RPV permanece válida, à luz do entendimento do STF, a sua aplicação aos episódios concretos é mandatória, inclusive ao caso em apreciação. Ao considerar que a presente execução se iniciou no dia 4 de julho de 2019, aparentemente, o deslinde da questão estaria sob a égide da Lei Distrital n. 3.624/2005, em razão do entendimento exposto no precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal de número 792, no qual ficou estabelecido que a lei disciplinadora do limite para pagamento via RPV ou precatório tem natureza não apenas processual, mas também material, de modo que a sua aplicação se restringiria apenas aos atos posteriores à sua vigência. Há que se realizar, contudo, um distinguishing entre esse julgado e a aplicação da Lei Distrital n. 6.618, que entrou em vigor em 19 de junho de 2020. Enquanto a circunstância do julgado qualificado 792/STF era de diminuição do teto para a expedição de RPV – de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos –, o advento da vigente Lei Distrital n. 6.618/2020 trouxe a elevação do limite máximo para expedição do requisitório – de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Na mesma linha de entendimento, colham-se julgamentos desta colenda Casa de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 792/STF. DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o cancelamento de precatório e a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o limite de RPV de 10 para 20 salários-mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Distrital n. 6.618/2020, que versa sobre o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor, aplica-se para situação jurídica constituída em data anterior ao início da sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.494.414/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de RPV para 20 (vinte) salários-mínimos. 4. A tese fixada no Tema 792 do STF não se aplica a hipóteses em que se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários-mínimos. 5. A Lei Distrital 6.618/2020 aumentou o teto da requisição de pequeno valor deve ser aplicada imediatamente, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 para 20 salários-mínimos, é constitucional e deve ser aplicada imediatamente aos cumprimentos de sentença em tramitação, independentemente da data de constituição do crédito”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; Lei Distrital no 6.618/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, DJE 12/07/2024; STF, ARE 1412916 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/07/2024. (Acórdão 1971347, 0746531-97.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM RPV. POSSIBILIDADE. QUANTIA INFERIOR A 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. RE No 1.491.414. INAPLICABILIDADE DO TEMA 792/STF. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a conversão do precatório expedido em RPV, em atendimento ao decidido pelo STF no RE no 1.491.414, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20, relacionada à majoração para 20 (vinte) salários-mínimos do teto das obrigações de pequeno valor decorrentes de condenação judicial contra o Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar a possibilidade de conversão de precatório já expedido em RPV, considerando a decisão do STF no RE no 1.491.414 e no Tema 792/STF. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no RE no 1.491.414, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20, reafirmando que a majoração do teto para a expedição de RPV não viola o entendimento consolidado no Tema 792/STF, que se aplica apenas à redução de valores. 4. A jurisprudência consolidada pelo STF reconhece a natureza mista (material e processual) das normas que tratam de RPVs, permitindo sua aplicação imediata a processos em curso, mesmo com sentenças transitadas em julgado anteriormente à vigência da lei. 5. Na hipótese dos autos, o crédito em execução é inferior ao limite de 20 salários-mínimos fixado pela Lei Distrital no 6.618/20, sendo cabível a conversão do precatório expedido em RPV, pois o pagamento foi ordenado já sob a vigência da referida lei, mas sem observar a sua eficácia, não havendo se falar em violação ao princípio da segurança jurídica nem em existência de ato jurídico perfeito que apenas pode ser desfeito por meio de ação rescisória. IV – DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite das RPVs para 20 salários-mínimos, aplica-se imediatamente a processos em curso, independentemente da data do trânsito em julgado da sentença executada, sendo que o Tema 792/STF não impede a aplicação citada lei em casos de majoração do limite das RPVs". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 3o; CPC, art. 995. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 01-07-2024; STF, RE no 587.982, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27-03-2019; TJDFT, Acórdão 1918630, 07261506820248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. (Acórdão 1971128, 0745819-10.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) Por tais fundamentos, indefiro a impugnação do executado e defiro o pedido formulado pela exequente no ID 67101993 para tornar sem efeito o precatório de ID 21381917 e determinar a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV correspondente, observando o teto de 20 (vinte) salários mínimos em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença. Oficie-se a COORPRE desta decisão. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador